Tribunal: TJDFT
Processo: 0729589-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Vistos etc. Julgada procedente obrigação de fazer, houve a interposição de recurso. No curso da tramitação do recurso, as partes fizeram um acordo e pediram a homologação e extinção do processo. Ouvido o Ministério Público, em face de interesse de menor, discordou da homologação por considerar o acordo prejudicial ao menor. O Juiz negou a homologação e determinou o prosseguimento do recurso, daí sobrevindo o presente agravo. Não se apresenta qualquer vestígio de perigo na demora, razão pela qual o agravo deverá seguir seus ulteriores termos e a matéria deverá ser apreciada pelo Colegiado. Indefiro, pois, o pleito liminar. Intime-se. Comunique-se. Oportunamente, abra-se vista ao MP. Brasília, 03 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator